Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TAXA ORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. ASSUNTO. DELIBERAÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO EFETIVADA POR CONDÔMINOS. QUANTITATIVO MÍNIMO (CC. ART. 1.355). INOBSERVÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA MODALIDADE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA VOTAÇÃO CONTENDO ALTERNATIVAS DE MAJORAÇÃO E DE ABSTENÇÃO. DISCUSSÃO INVIABILIZADA. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CIVIL E CONDOMINIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade do prefixado no artigo 1.355 da Codificação Civil, a convocação de assembleia geral extraordinária por iniciativa dos próprios condôminos exige a subscrição do instrumento convocatório por no mínimo um quarto (1⁄4) dos condôminos, daí defluindo que a inobservância do quantitativo mínimo de condôminos necessário à convocação de assembleia geral extraordinária para deliberação sobre a majoração da taxa condominial ordinária traduz violação às regras fixadas pelo legislador civil, deixando a convocação e a reunião assemblear realizada desguarnecidos de pressuposto formal de eficácia.
2. A assentada geral extraordinária condominial realizada na modalidade virtual que, a par de convocada pelos próprios condôminos em desacordo com a regulamentação civilista, porquanto derivada da iniciativa de quantitativo de condôminos inferior a 1/4 dos condôminos, veicula deliberação sobre conteúdo cuja reapreciação não fora efetivada em assembleia geral, quando apresentada aos participantes opções de majoração da taxa condominial ordinária – proposta rejeitada em assembleia geral ordinária precedentemente realizada – e de abstenção, não se afigura revestida de legitimidade e eficácia, legitimando que seja suspensa, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a eficácia do nela decidido.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.